Tribunal: TJSP
Processo: 2163236-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Arguição de impenhorabilidade de bem de família – Agravo de instrumento não conhecido, em virtude da ausência de interesse recursal – Questão não submetida à apreciação na origem – O manejo de recurso, antes do conhecimento da matéria pelo d. Juízo "a quo", representa indevida supressão de instância – Nítida ofensa ao duplo grau de jurisdição – Precedentes – Legitimidade,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Arguição de impenhorabilidade de bem de família – Agravo de instrumento não conhecido, em virtude da ausência de interesse recursal – Questão não submetida à apreciação na origem – O manejo de recurso, antes do conhecimento da matéria pelo d. Juízo "a quo", representa indevida supressão de instância – Nítida ofensa ao duplo grau de jurisdição – Precedentes – Legitimidade, ademais, inexistente – Decisão mantida – Recurso improvido.